Tribunal: TJDFT
Processo: 0742184-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA DOCUMENTAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu parágrafo 1o, art. 373, dispõe que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
2. A inversão do ônus da prova deverá sempre ser apreciada de maneira razoável pelo magistrado. Certo é que ao juiz, na condição de destinatário da prova, incumbe a tarefa de analisar a necessidade, ou não, da dilação probatória, apreciando se os fatos que se pretende demonstrar são capazes de influir na decisão da causa, bem como verificar a proporcionalidade do ônus probatório a ser distribuído entre as partes considerando as circunstâncias nas quais se encontram.
3. Não verificada a presença da hipossuficiência da parte autora e tendo em vista que a prova é somente documental e ausente comprovação da impossibilidade ou excessiva dificuldade na sua obtenção por parte do consumidor, incabível a inversão da prova.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.